Tribunal: TJMT
Processo: 0015756-13.2014.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015756-13.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN - CPF: 093.868.868-55 (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELANTE), FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 056.388.647-17 (ADVOGADO), PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - CPF: 095.406.437-24 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ASP AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.639.895/0001-98 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE LEAO PORTELA - CPF: 018.786.531-05 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - CPF: 095.406.437-24 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO 0015756-13.2014.8.11.0055

APELANTE (S): XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, ASP AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA E JOSE LEAO PORTELA

APELADO: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INVESTIMENTO EM BOLSA DE VALORES – MERCADO DE AÇÕES – ATIVIDADE DE ALTO RISCO - RISCO DO NEGÓCIO ASSUMIDO PELO INVESTIDOR – CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO INVESTIDOR ACERCA DAS OPERAÇÕES – PREJUÍZO ORIUNDO DA OSCILAÇÃO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Não há falar em ilegitimidade da corretora de investimentos para figurar no polo passivo da demanda no caso em que o agente investidor atuava em seu nome.

A corretora de valores somente responde pelos danos materiais e morais decorrentes da perda do capital investido em aplicações financeiras de risco, quando comprovada a falha na prestação de serviço, o que não se verificou no caso analisado.

Não demonstrada a alegada falha na prestação dos serviços pela parte requerida, consistente na promessa de alta lucratividade do mercado financeiro, ou a ausência de informação acerca dos riscos inerentes ao negócio e as orientações desacertadas pelo agente financeiro, que, supostamente, teria levado a demandante a perder o capital investido, não há falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 0015756-13.2014.8.11.0055

APELANTE (S): XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, ASP AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA E JOSE LEAO PORTELA

APELADO: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
José Leão Portela
,
ASP Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
e
XP Investimentos Corretora de Câmbio
,
Títulos e Valores Mobiliários S/A.

AÇÃO: Indenização por Dano Material e Moral (cód. 173959)
, proposta
por
Esmeralda Miguel Rosolen
em face de
José Leão Portela
,
ASP Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
e
XP Investimentos Corretora de Câmbio
,
Títulos e Valores Mobiliários S/A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra):
julgou procedentes
os pedidos para
condenar os requeridos, de forma solidária, a ressarcir a autora em R$ 40.800,00, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo depósito junto as empresas e juros desde a citação, bem como a pagar o valor de R$ 20.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros da citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO: José Leão Portela
sustenta, em síntese, que autora tinha conhecimento dos riscos e que autorizava as operações financeiras realizadas em seu nome, que não há demonstração de ordem descumprida, bem assim que não há ilicitude na sua conduta a ensejar o dever de indenizar por danos materiais ou morais. Pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja julgados improcedentes os pedidos da demanda.

ASP Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda.
argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, no mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar e requer que seja afastada a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais e invertido os ônus da sucumbência. Alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização a título de dano moral, com a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença.

XP Investimentos Corretora de Câmbio
alega que a autora sempre teve ciência de todas as operações realizadas em sua carteira financeira, bem como sabia dos riscos inerentes à natureza especulativa do mercado financeiro, bem assim que as corretoras de valores mobiliários não têm autorização legal para gerir a carteira de investimentos dos seus clientes.

Aduz, ainda, que celebrou contrato de intermediação com a autora, aqui apelada, e ela foi a única responsável pelas operações realizadas em sua carteira de investimentos, que cabe ao agente de investimento apenas sugerir possibilidades de operações financeiras.

Afirma que houve equívoco no arbitramento do dano material, porque o valor prejuízo não corresponde a
R$ 40.800,00, que não restou configurado
o dano moral.

Assim, defende a ausência do nexo causal a ensejar o dever de indenizar e pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
Id.
9877470 e Id. 9877476.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020